Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-06.2020.8.11.0022
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000487-06.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GIOVANI CARNELOS - CPF: 062.937.499-60 (APELADO), ANTONIO COELHO NETO - CPF: 041.746.561-00 (APELADO), MAURICIO SPANI GOIANA - CPF: 941.274.761-68 (ASSISTENTE), TULIO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 049.618.091-60 (ASSISTENTE), VALERIA VIVIAN CASTELLI - CPF: 031.503.591-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCAS ORMOND DE JESUS MONTEIRO - CPF: 051.861.361-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] -

RECURSO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA - IMPROCEDÊNCIA

- INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL - IDENTIFICAÇÃO DIRETA POR POLICIAL COM BASE EM IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA - MERA IDENTIFICAÇÃO VISUAL PELO PRÓPRIO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO

-REJEITADA - MÉRITO -

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR FIRME E COERENTE - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT - VALOR PROBANTE - AUSÊNCIA DE FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA NOS AUTOS - IRRELEVÂNCIA - ARMA APREENDIDA COM O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade por inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoa previsto no art. 226 do CPP quando não se trata de reconhecimento formal, mas de mera identificação visual por parte do policial que já havia visualizado o acusado nas imagens das câmeras de segurança momentos antes.

Enunciado Orientativo n.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A ausência de juntada das filmagens das câmeras de segurança aos autos não compromete a validade da prova testemunhal produzida, notadamente quando o policial descreve com precisão o conteúdo das imagens visualizadas por ele, identificando o acusado como a pessoa que portava a arma de fogo.

A apreensão da arma de fogo com o proprietário do veículo que, comprovadamente, havia sido emprestado ao acusado corrobora a narrativa acusatória, especialmente quando o réu é identificado no local da abordagem como sendo a mesma pessoa vista nas filmagens portando o artefato bélico.

O crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a efetiva ocorrência de resultado danoso, bastando para sua configuração a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTÔNIO COELHO NETO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei n.o 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e 20 (vinte) dias-multa.(ID.234543736)

Os autos foram desmembrados com relação ao corréu
GIOVANI CARNELOS

para que lhe fosse oportunizado a oferta de ANPP.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela Polícia Militar, alegando inobservância do procedimento previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso pleiteando o seu desprovimento e a manutenção integral da sentença condenatória.

(Id. 234543749)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Joseana Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 242564662)

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APELO DEFENSIVO. 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL INDENE DE DÚVIDAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS ROBUSTOS E APTOS À TESE CONDENATÓRIA. 2) NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO INFORMAL. MERA PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA

Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela Polícia Militar, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, tal argumentação não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre destacar que o reconhecimento formal não constituiu prova essencial para a condenação do apelante. A autoria delitiva restou demonstrada pelo conjunto probatório, com destaque para o depoimento do policial militar que visualizou as imagens das câmeras de segurança do posto de combustível e, posteriormente, abordou o apelante, momento em que o flagrou com a arma de fogo.

Assim, no caso concreto, não se tratou propriamente de um reconhecimento formal de pessoa nos termos do art. 226 do CPP, mas sim, da identificação direta do apelante pelo policial que já o havia visualizado nas imagens das câmeras de segurança
momentos antes
.

A sentença registra que “
a testemunha, policial militar, confirmou ter assistido nas câmeras de vigilância do local do fato o réu portando a arma, tanto assim o é que após começarem a procurar pelo veículo, o encontraram na posse de seu real proprietário e que a dita arma estava dentro do veículo. Ressalta-se que o proprietário do veículo confirmou aos policiais que havia emprestado ao acusado o veículo em que a arma estava guardada, inclusive, o próprio acusado parou no local da abordagem e fora imediatamente reconhecido pelos policiais.”(sic.)

Destarte, mesmo que se admitisse eventual irregularidade no reconhecimento, esta não seria suficiente para invalidar a condenação, considerando que
existem outros elementos de prova
a embasá-la, notadamente o depoimento do policial militar prestado em juízo sob o crivo do contraditório.

Logo, havendo o reconhecimento do acusado pelo policial testemunha que assistiu a gravação da câmera de segurança, bem como que dentro do veículo que estava fora encontrada tal arma do crime, de rigor a manutenção de sua condenação.

Portanto, não há que se falar em nulidade processual, devendo ser mantida a condenação do apelante.

MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O apelante sustenta a ausência de provas suficientes para embasar sua condenação, argumentando que não há nos autos as filmagens das câmeras de segurança do posto de combustível que, segundo a acusação, registraram o momento em que estaria portando a arma de fogo. Alega ainda que não houve depoimentos formais dos funcionários do posto durante a investigação policial ou na fase judicial.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese: (ID. 234543332)

“No dia 18 de setembro de 2019, por volta das 16:05 horas, na rua Fernando Corrêa da Costa, bairro Centro, neste Município de Pedra Preta, os denunciados GIOVANI CARNELOS e ANTÔNIO COELHO NETO, portaram e transportaram, uma arma de fogo tipo pistola, marca Tauros calibre 12, número de série KUB24111, calibre nominal 380 “ACP” e 01 (um) carregador e 11 (onze) munições do mesmo calibre, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 12 e Laudos Periciais de fls. 49/50. Segundo apurado, na data supracitada, da Polícia Militar recebeu informações de que o denunciado ANTÔNIO COELHO NETO, conduzia a caminhonete S10, de cor prata, placa QCD–6825, e após sair da conveniência do “Posto Ale” passou a ameaçou os funcionários do posto de combustível em posse da aludida arma de fogo, sob o fundamento de que os colaboradores do estabelecimento comercial teriam subtraído o seu aparelho celular. A guarnição da Polícia Militar saiu em diligência, logrando êxito em localizar o veículo descrito nas filmagens e características relatadas pelos funcionários, momento em que realizaram a devida abordagem e averiguações, o denunciado GIOVANI CARNELOS, o qual portava e entregou espontaneamente a arma de fogo, bem como o carregador e munições, o increpado afirmou que teria emprestado seu veículo para ANTÔNIO COELHO NETO, sendo este algoz o autor das ameaças efetuadas sob posse de arma de fogo, este compareceu no local durante a realização abordagem, e ambos foram conduzidos a delegacia de Polícia. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA a Vossa Excelência GIOVANI CARNELOS e ANTÔNIO COELHO NETO pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03, requerendo que, recebida e autuada está, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a citação dos denunciados nos termos dos arts. 394 e 395 do Código de Processo Penal, observando-se o rito ordinário, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas, até final decisão.”

A denúncia foi recebida em 08/07/2020.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, que assim dispõe:

"Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa."

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo, APF (ID.234543334-fl.02), termo de exibição e apreensão e laudo pericial (ID.234543337) que atestou a eficiência da arma de fogo apreendida, uma pistola PT 938, de cor inox, calibre .380,

número de série KUB24111, com 11 (onze) munições intactas.
(
laudo pericial

no. 200.2.03.2019.011855-01).

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva. Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

A testemunha
Mauricio Spani Goiana
, Policial Militar, em seu depoimento na fase inquisitória (32498098 – Pág. 2/3), afirmou:

“QUE ESTA GUARNIÇÃO FOI SOLICITADA VIA ELEFONE FUNCIONAL, ONDE O SR JOSUEL DE SOUZA CORREIA, FUNCIONARIO DO POSTO ALE, ONDE RELATOU QUE O CONDUTOR DE UMA CAMINHONETE, CABINE SIMPLES MODELO S-10, DE COR PRATA, EQUIPADA COM CAPOTA MARITIMA, HAVIA AMEAQADO OS FUNCIONARIOS DO POSTO COM UMA ARMA DE FOGO. DESLOCAMOS AO LOCAL, COLHEMOS INFORMAQOES, E TAMBEM FILMAGEM DO MONITORAMENTO DO POSTO. SEGUNDO JOSUEL O CONDUTOR DA CAMINHONETE TERIA IDO AO POSTO, CONSUMIDO BEBIDA NA CONVENIENCE E SAIDO DO LOCAL, RETORNADO AO POSTO CERCA DE TRINTA MINUTOS, EXALTADO E PERGUNTANDO AOS FUNCIONARIOS SOBRE SEU CELULAR, FOI AO VEÍCULO, PEGOU UMA ARMA DE FOGO, COLOCOU EM SUA CINTURA, UTILIZANDO TOM AMEAQADOR E FALOU: "SE CHAMAR A POLICIA VAI DAR MERDA, EU QUERO MEU CELULAR", RETORNANDO A CONVENIENCE ARMADO E REITERANDO AS AMEAQAS: "EU QUERO MEU CELULAR, SE CHAMAR A POLÍCIA VAI DAR MERDA. A LOCALIZAÇÃO DO GPS TÁ ACUSANDO QUE MEU CELULAR ESTÁ AQUI NO POSTO”. DANDO CONTINUIDADE AO POLICIAMENTO DEPARAMOS COM UM VEICULO COM AS CARACTERISTICAS DESCRITAS PELOS FUNCIONARIOS, SENDO O VEICULO UMA CAMINHONETE COR PRAIA MODELO S-10, CABINE SIMPLES, COM CAPOTA MARITIMA QCD 6825, EMPLACAMENTO DE RONDONOPOLIS, CONDUZIDA POR GIOVANI CARNELOS. QUE AO ABORDARMOS E EXPLICARMOS O MOTIVO DA ABORDAGEM, ESTE POR ESPONTANIEDADE, NOS ENTREGOU UMA ARMA DE FOGO, SENDO ESTA UMA PISTOLA PT 938, DE COR INOX, POREM, O CONDUTOR NAO ERA O MESMO QUE MOSTRAVA AS IMAGENS DO POSTO. AO PERGURTARMOS SE TERIA EMPRESTADO SEU VEICULO PARA ALGUEM, RESPONDEU QUE SIM. INFORMANDO TER EMPRESTADO SEU VEICULO AO SR ANTONIO COELHO NETO, ONDE ESTE COMPARECEU NO LOCAL DA ABORDAGEM, ONDE CONDUZIMOS AMBOS A DELEGACIA. SOLICITAMOS O COMPARECIMENTO DO SR JOSUEL DE SOUZA, QUE COMPARECEU NA UNIDADE ONDE RECONHECEU O SR ANTONIO COELHO NETO, AFIRMANDO QUE ESTE TERIA PROFERIDO TONS DE AMEAQAS AOS FUNCIONARIOS E RETIRADO UMA ARMA DE FOGO DE INOX, DO INTERIOR DA CAMINHONETE E COLOCADO EM SUA CINTURA. PERGUNTADO SOBRE SR GIOVANI CARNELOS RESPONDEU QUE O AVISTOU BEBENDO NA CONVENIENCE DO POSTO, POREM, ESTE NAO TERIA FEITO AMEAÇAS [SIC];

Em Juízo, a sobredita testemunha Policial Militar, declarou:

“que os funcionários do posto Ale ligaram para guarnição informando que havia um homem no local em posse de uma arma de fogo, e que dirigia uma caminhonete e teria ameaçado os funcionários, narra que após olharem as imagens identificaram o veículo e diligenciaram logrando êxito em encontrar o veículo, momento o dono do veículo informou que tinha arma, contudo não estava usando o carro, e durante abordagem o réu chegou informando que ele estava usando o veículo e que foi ele quem pegou a arma para ameaçar os funcionários, visto que não estava encontrando seu celular.”O também policial militar que participou da ocorrência,
túlio Rogerio dos Santos
, prestou idêntico depoimento perante a autoridade policial, mas em juízo não se recordava mais dos fatos.

Neste diapasão, em que pese à ausência das filmagens nos autos, o depoimento prestado pelos aludidos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, é firme e coerente ao narrar que, após receber denúncia de funcionários do posto de combustível ‘Ale’, dirigiu-se ao local onde visualizou imagens das câmeras de segurança que mostravam o apelante exibindo uma arma de fogo de forma intimidatória.

Na fase judicial, o referido policial relatou, com riqueza de detalhes, que as imagens registraram o momento em que o apelante, exaltado pela perda de um aparelho celular, dirigiu-se ao veículo, pegou uma arma e a mostrou aos funcionários do posto de combustível em tom ameaçador.

Saliente-se que o mesmo policial afirmou ter visto nas filmagens o apelante "
com a arma na mão, sacudindo a arma para cima e mostrando para os funcionários que estava armado
"(sic.), embora não tenha apontado o armamento diretamente para nenhuma pessoa.

Após diligenciarem em busca do veículo descrito (uma caminhonete S-10 de cor prata), os policiais localizaram o automóvel sendo conduzido por Giovani Carnelos, proprietário do veículo, que espontaneamente entregou a arma de fogo aos policiais e informou ter emprestado o veículo ao apelante.

Durante a abordagem, o próprio apelante chegou ao local e foi imediatamente reconhecido pelo policial como a pessoa visualizada nas filmagens. Ambos foram então conduzidos à delegacia.

Cumpre destacar que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, sem indícios de parcialidade ou intuito de prejudicar o acusado.

Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"
Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha
." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado Orientativo n.8, do incidente de uniformização de jurisprudência n.10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício de que o policial teria interesse em falsamente incriminar o apelante. Ao contrário, seu depoimento apresenta-se coerente com as demais provas colacionadas, principalmente, com as circunstâncias da apreensão da arma de fogo no mesmo veículo que, comprovadamente, estava sendo utilizado pelo apelante momentos antes.

Vale ressaltar que o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, configura
delito de perigo abstrato
e mera conduta, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo para a consumação do delito, bastando, para tanto, que o agente pratique uma das condutas descritas no tipo penal, sem a devida autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

“A materialidade e a autoria do crime de
porte
ilegal de
arma
de
fogo
de uso permitido estão comprovadamente demostradas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Auto de Eficiência de
Arma
de
Fogo
e laudo pericial. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem são firmes, coesos e harmônicos ao relatarem a localização do armamento em posse do apelante, não tendo elementos que comprometam sua alteração.
4. O crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e
perigo

abstrato
, ou seja, sua configuração prescinde da demonstração de qualquer resultado lesivo concreto, portanto, basta que o agente
porte
a
arma
de
fogo
sem a devida autorização legal para que a infração penal se caracterize, sendo irrelevante o argumento defensivo de que a conduta não representava risco à coletividade.”

(N.U 1002526-18.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Assim, a
negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois resta isolada nos autos.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA RECURSO DEFENSIVO PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DOS INSTRUMENTOS BÉLICOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO PAI DO AGENTE ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – PORTE EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal, sendo irrelevante o fato de os artefatos bélicos apreendidos pertencerem a uma terceira pessoa” (TJMT – Ap, 2036/2014, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Data do Julgamento 16/07/2014, Data da publicação no DJE 23/07/2014).

Destarte, tendo sido comprovado que o apelante portou arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025